Tribunal: STF
Processo: HC 144426
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A “CONTINUIDADE DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO”, OU O “OFERECIMENTO DE NOVAS DENÚNCIAS CRIMINAIS” OU, AINDA, A DECRETAÇÃO DE “EVENTUAL PRISÃO PROCESSUAL, SE VERIFICADO O CASO” – IMPOSSIBILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NO EMPREGO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – INDEVIDA UTILIZAÇÃO, NO CASO ORA EM EXAME, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO “HABEAS CORPUS”, EMPREGADO, DE MODO ANÔMALO, COMO INACEITÁVEL INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO ESTADO (E DE SUA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA) EM FACE DO INDIVÍDUO – INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO, DA FIGURA DO “HABEAS CORPUS PRO SOCIETATE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” QUANDO PROMOVIDA CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – POSTULAÇÃO ALTERNATIVA DA RECORRENTE QUE BUSCA, EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE “HABEAS CORPUS”, SEJA ESTE CONVOLADO EM AÇÃO DE MANDADO  DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DESSA CONVOLAÇÃO, POIS IMPLICARIA, CASO ADMITIDA FOSSE, A DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (ALEGADAMENTE TITULARIZADO PELO “POVO BRASILEIRO”) – PRETENSÃO MANDAMENTAL QUE OBJETIVA TUTELAR “O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, A ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE” E COIBIR “A IMPUNIDADE NO ÂMBITO POLÍTICO” – CARÁTER EXCEPCIONAL DA LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA (CPC, ART. 18) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA HIPÓTESE A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES – DOUTRINA –DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.